Tribunal: TJBA
Processo: 8047341-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047341-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: GABRIEL CAMPOS MONTE NERO SANTOS

Advogado(s)
:
MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA. USO OFF-LABEL. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES.
EMBARGOS PREJUDICADOS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar que as rés autorizassem e custeassem tratamento de bloqueio neuromuscular com aplicação de toxina botulínica, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

A decisão de origem fundamentou-se no art. 300 do Código de Processo Civil, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano, fixando prazo de 24 horas para cumprimento e astreintes.

A agravante sustentou que o tratamento possui caráter off-label, não consta do rol obrigatório da ANS, não atende às diretrizes de utilização e carece de comprovação de eficácia, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Foram opostos embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, alegando contradição.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão por envolver direito fundamental à saúde.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS ou em uso off-label; (ii) saber se é adequada a manutenção da tutela de urgência e da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, impondo-se seu conhecimento.
10. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, conforme o art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, não podendo limitar o acesso a tratamento necessário quando comprovada sua eficácia.
11. A ausência de previsão expressa no rol ou o não enquadramento nas diretrizes de utilização não afasta a obrigação de cobertura, desde que haja respaldo em evidências científicas e indicação médica fundamentada.
12. A alegação de uso off-label não constitui, por si só, óbice ao custeio do tratamento, prevalecendo a autonomia do médico assistente na definição da terapêutica adequada, especialmente quando o medicamento possui registro na ANVISA e indicação científica reconhecida.
13. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo vedadas cláusulas abusivas que restrinjam direitos essenciais à natureza do contrato.
14. A negativa de cobertura de tratamento necessário à redução de dor, sofrimento e agravamento do quadro clínico configura prática abusiva, afrontando o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.
15. O argumento de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não se sobrepõe à garantia do acesso à saúde.
16. A multa diária fixada revela-se proporcional e adequada ao caráter coercitivo da medida, não havendo justificativa para sua redução ou exclusão.
17. A decisão agravada está em consonância com a interpretação sistemática do ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, que reconhece a abusividade da negativa de cobertura de tratamento indicado por médico para doença coberta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: “A natureza exemplificativa do rol da ANS e a prevalência da prescrição médica autorizam a obrigatoriedade de cobertura de tratamento indicado ao paciente, ainda que em uso off-label, sendo abusiva a negativa do plano de saúde, bem como legítima a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento da obrigação”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 300, 321, 330, IV, 334, § 4º, I, 485, I.
CDC, arts. 6º, I, 51.
Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13.
Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n°8047341-94.2025.8.05.0000, da Comarca de Mutuípe/BA, agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e agravado GABRIEL CAMPOS MONTE NERO SANTOS .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .